Tribunal: TCU
Processo: 028.666/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação das contas de convênio celebrado entre o Ministério do Turismo e a Rede Urbana de Ações Socioculturais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 2355/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Distrito Federal.